Tribunal: CARF
Processo: 13875.720035/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13875.720035/2013-44
ACÓRDÃO
2002-008.975 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAZ DE ANDRADE JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios e despesas judiciais pagos podem ser deduzidos
dos valores recebidos em ações judiciais, desde que comprovado nos autos
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA APLICADA POR LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Quando verificada a omissão de rendimentos, a autoridade lançadora deve
lançar, além do tributo omitido, multa de ofício, sob pena de prevaricação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Henrique Perlatto Moura (relator), André Barros
de Moura e Carlos Eduardo Ávila Cabral, que lhe deram provimento parcial para reconhecer o
direito da Recorrente à dedutibilidade das despesas com advogados no importe de R$ 24.000,00.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, na parte em que
ficou vencido o relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Assinado Digitalmente

Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Redator Designado
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.975 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720035/2013-44
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) por rendimentos omitidos no Ano-Calendário 2007 da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (fls. 24-25).
A Recorrente opôs impugnação informa que recebeu o rendimento omitido,
embora tenha arcado com honorários advocatícios para a condução de procedimento
administrativo e não foram declarados por um erro de preenchimento de pessoas alheias, além de
alegar que a multa foi aplicada em patamar exorbitante (fl. 2-3).
Sobreveio o acórdão no 16-67.145, proferido pela 15a Turma da DRJ/SPO (fls. 36-
43), que entendeu pela improcedência da impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. CONTRIBUINTE MENOR DE 65 ANOS
O limite de isenção do imposto de renda para rendimentos decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão abrange apenas o contribuinte maior de 65
anos relativo a fatos geradores ocorridos no ano calendário dos rendimentos
recebidos.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
O contribuinte, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem
relação pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação
tributária principal.
O Contribuinte deve suportar as conseqüências da má escolha do terceiro ou da
má execução dos serviços delegados.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Apenas são dedutíveis os honorários advocatícios quando se tratar de despesa
necessária à percepção dos rendimentos recebidos por força de decisão judicial.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.975 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720035/2013-44
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
DIFICULDADES FINANCEIRAS
Tendo auferido rendimentos tributáveis, o imposto deve ser pago,
independentemente da situação financeira do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 13/04/2015 (fl. 48), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
26/04/2015 (fl. 52-54) em que reitera os argumentos trazidos na inicial e alega que a multa
aplicada ofende a dignidade de pessoa idosa, o que viola o Estatuto do Idoso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de dedução de honorários advocatícios arcados
pela Recorrente em processo administrativo junto ao INSS e sobre a abusividade da multa
aplicada.
No tocante à dedutibilidade dos honorários advocatícios, entendo que assiste razão
à Recorrente. Isso, pois não há distinção entre o trabalho do advogado em âmbito judicial e
administrativo que justifique a impossibilidade da dedução de despesa arcada para a aferição do
rendimento.
Além disso, veja-se que a redação do artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988, deixa
margem à interpretação de que toda despesa com advogado referente ao recebimento do crédito
seria dedutível:

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.975 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720035/2013-44
4
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Isso, pois não há uma vinculação expressa entre a expressão “ação judicial” e
advogados, mas sim entre “diminuídos do valor das despesas” e “inclusive de advogados”. Assim,
entendo que a legislação não vedou a possibilidade de dedução de honorários advocatícios
arcados pela Recorrente para o recebimento dos valores, mas sim a condicionou ao pagamento
pelo contribuinte, sem indenização.
A interpretação restritiva adotada pela fiscalização do dispositivo em questão não
coaduna com a disposição trazida no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN) no
sentido de que a interpretação deve ser literal, ou seja, se ater ao que está escrito na norma
jurídica interpretada. Uma vez que as despesas com advogados foram incluídas na categoria de
despesas dedutíveis em conjunto com aquelas de ação judicial, entendo que não há a restrição
invocada pela DRJ para negar o direito à dedução da despesa comprovadamente arcada pela
parte.
Inclusive, apenas para elucidar o absurdo da interpretação restritiva realizada, a
distinção estimularia a adoção de medidas judiciais mesmo em hipóteses em que a situação
pudesse ser resolvida administrativamente, majorando a litigiosidade e aumentando custos que
seriam arcados pela sociedade, como seria o caso de honorários advocatícios sucumbenciais que
seriam devidos em desfavor do INSS, apenas para que fosse dedutível a despesa incorrida para a
geração do rendimento omitido.
Assim, tem-se que: (i) o artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988, apesar de possuir uma
redação confusa, não vincula expressamente a despesa de advogado à ação judicial; (ii) o artigo
111, inciso II, do CTN, determina que a interpretação da legislação deve ser literal; (iii) ante a
inexistência de vinculação expressa entre a despesa de advogado e ação judicial, deve ser
reconhecido o direito à dedução.
Cumpre registrar que essa matéria já foi assim decidida pelo CARF, embora com
argumentação diversa da ora sustentada, como se verifica do acórdão no 2301-004.685, abaixo
ementado:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
A dedução de despesas com advogado que atuou na esfera administrativa é
cabível tanto quanto na esfera judicial, desde que devidamente comprovada a
despesa por meio de recibo ou contrato. No caso concreto, não havendo indícios
de inidoneidade do recibo apresentado, deve ser considerado apto e hábil a
comprovar o dispêndio a título de honorários advocatícios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. MATÉRIA ESTRANHA AO
LANÇAMENTO.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.975 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720035/2013-44
5
O julgamento do recurso voluntário deve ficar adstrito à infração capitulada no
Auto de Infração, não sendo cabível o julgador apreciar matéria estranha ao
lançamento. (Acórdão no 2301-004.685, proferido pela 3o Câmara da 1a Turma
Ordinária da 2a Seção na sessão de 11/05/2016, relatoria de Alice Grecchi)

Desta forma, ainda que a própria Recorrente pudesse conduzir o processo junto ao
INSS, uma vez que foi comprovada a contratação de profissional habilitado, que possui registro
junto ao Conselho Nacional da Advocacia (CNA), é imperioso que o lançamento considere o valor
dos honorários arcados no importe de R$ 24.000,00, comprovado por recibo do profissional, valor
que se revela compatível com trabalho conduzido.
Sobre a abusividade das multas, entendo que a súplica da Recorrente não traz
nenhum elemento que seja capaz de infirmar a penalidade aplicada. A multa de ofício é aplicada
por força legal quando se apuram rendimentos omitidos, ponto que não é rebatido pela
Recorrente.
As alegações de hipossuficiência de pessoa idosa e sobre uma suposta corrupção do
CARF não podem servir de baliza para que sejam afastadas as penalidades legais e, neste
particular, entendo que a DRJ tratou muito bem da questão, razão pela qual declaro a
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, conforme autorizado pelo artigo 114, §
12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Por fim, cumpre mencionar que desde a origem foi alegado que os valores
recebidos se referem a rendimentos acumulados e a DRJ chegou a enfrentar essa matéria de ofício
e negou o pleito da Recorrente, embora não tenha sido uma matéria expressamente trazida pela
defesa e tampouco no Recurso Voluntário.
Pelas alegações trazidas, é provável que a aplicação do regime de competência leve
ao cancelamento senão da integralidade, de grande parte do auto de infração e,
consequentemente, também das multas aplicadas, tendo em vista que o valor do benefício
auferido mensalmente, que seria de R$ 1.374,00.
Por não ter sido uma matéria expressamente sustentada pela Recorrente e por não
ter sido comprovado de forma inequívoca acerca de quais competências se referem os
rendimentos acumuladamente recebidos, entendo não ser possível a reforma deste ponto do
acórdão recorrido.
Não obstante, ressalto que a Recorrente poderá buscar a revisão de ofício do
lançamento para que seja recalculado o valor devido junto à autoridade administrativa
competente mediante apresentação de provas de que se trata de rendimento recebido
acumuladamente e informe o que foi recebido em cada competência, questão que poderá reduzir
o crédito tributário devido e, consequentemente, também reduzirá o valor da penalidade
aplicada.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.975 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720035/2013-44
6
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o direito da Recorrente à dedutibilidade das despesas com
advogados no importe de R$ 24.000,00.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, redator designado
A lide versa sobre a possibilidade de dedução de honorários advocatícios arcados
pela Recorrente em processo administrativo junto ao INSS e sobre a abusividade da multa
aplicada.
Primeiramente, esclareço que meu voto diverge do ilustre relator apenas no diz
respeito à dedutibilidade de honorários advocatícios arcados pela Recorrente em processo
administrativo junto ao INSS, conforme passo a expor.
A Lei No 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e o § único do art. 56 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999, expressamente, prevê que a
possibilidade de dedução está limitada às despesas com a ação judicial, nas quais se incluem os
pagamentos a advogados. Vide:
Lei No 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Regulamento do Imposto de RIR/99 (Decreto n o 3.000/1999)
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei n o 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei n o 7.713, de 1988, art. 12).
(negritou-se)
Nesse sentido, analisando-se os termos da legislação pátria, cumpre verificar que há
a expressa possibilidade de dedução dos honorários advocatícios comprovadamente pagos para
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.975 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720035/2013-44
7
patrocínio de ação judicial, uma vez que a expressão “inclusive com advogados” estaria vinculada
as despesas com ação judicial, pois, no meu entender, essa seria a interpretação literal, do artigo
111, inciso II, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 79
DF CARF MF
Original